Tribunal: TJDFT
Processo: 0722076-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722076-10.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILZA ANTONIA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação ordinária, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em suspender os efeitos da decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal tomada no processo n. 22.615/2017-e, que convolou a aposentadoria integral em parcial, de modo a assegurar, até o julgamento da lide, o restabelecimento da aposentadoria integral recebida pela autora nos últimos cinco anos. A agravante relata ser servidora pública inativa e que ocupava a função de fiscal de atividades de limpeza urbana. Informa que, em 16/12/2012, teve a sua aposentadoria concedida com proventos parciais e que, em 06/01/2014, passou a receber proventos integrais em razão de ter sido diagnosticada com esquizofrenia. Narra que, em 14/07/2017, o Tribunal de Contas do Distrito Federal deu início ao procedimento para análise da legalidade da aposentadoria da agravante. Noticia que o Tribunal de Contas do Distrito Federal determinou a conversão da aposentadoria integral em parcial, ao argumento de que a esquizofrenia não estaria enquadrada no rol do art. 18, §5o, Lei Complementar Distrital n. 769/2008. Transcreve a condução do processo no âmbito da Corte de Contas que deu ensejo à conclusão acima apontada. Afirma que, após a comunicação da decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal ao Governo do Distrito Federal, a aposentadoria da agravante passou a ser paga parcialmente, passando de R$ 8.465,63 para R$ 4.868,63. Alega que o pressuposto utilizado para indeferir o pedido 2009, liminar, qual seja, o teor do art. 7o, §2o, da Lei n. 12.016/não é aplicável ao caso, ao argumento de que o restabelecimento de provimentos anteriormente percebidos não pode ser equiparado ao conceito de concessão de aumento, extensão de vantagem ou pagamento de qualquer natureza. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ela defendida. Enfatiza que o Supremo Tribunal Federal expressamente reconheceu a possibilidade de concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública para assegurar ao autor o direito de permanecer com os mesmos vencimentos, até o final do processo, por não se tratar de medida judicial de aumento de vencimentos. Argumenta que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade dos dispositivos limitadores de concessão de liminar em face da Fazenda Pública, mas ressalvou as demandas que tratem de matéria previdenciária, como a hipótese dos autos. Ressalta a existência de diversos julgados deste Tribunal de Justiça no sentido de “não ser aplicável o entendimento no sentido de ser impossível a concessão de tutela de urgência em face da Fazenda Pública nesses casos”. Sustenta que o direito à aposentadoria por invalidez de servidor público decorre do disposto no art. 40, inc. I, §1o, da Constituição Federal e que a Lei Complementar Distrital n. 769/2008 versa sobre a aposentadoria por invalidez dos servidores inativos do Distrito Federal. Alega que a aposentadoria com proventos integrais no caso de alienação mental está expressamente prevista no art. 18, §5o, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008. Ressalta que a decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal levou em consideração o laudo médico pericial n. 062/2018, que teria se limitado a afirmar a ausência de constatação da invalidez por doença específica em lei. Afirma que os médicos não têm competência legal para dar interpretação a dispositivos normativos e que o relator teria determinado diligência no sentido de que fosse verificada qual moléstia acometia a agravante não para que fosse feita interpretação da norma. Argumenta que os laudos médicos juntados pela agravante e que comprovam o seu estado crítico de saúde e a alienação mental causada pela esquizofrenia teriam sido desprezados. Enfatiza que a alienação mental é uma das formas de manifestação da esquizofrenia, bem como noticia que a agravante precisou ser internada diversas vezes em clínicas psiquiátricas. Relata que o manual de perícia oficial em saúde do servidor público federal (MPOSSPF) e o manual de perícia médica oficial do Governo do Distrito Federal (MPMO-GDF) destacam a possibilidade de enquadramento da esquizofrenia como uma forma de alienação mental. Transcreve jurisprudência reconhecendo que a esquizofrenia se enquadra no conceito de alienação mental ou que o rol daqueles dispositivos não é taxativo, mas sim exemplificativo. Ressalta que a esquizofrenia que lhe acomete resulta em alienação mental, que é doença prevista expressamente na norma que dá causa à aposentadoria integral. Frisa não ser o caso de acrescentar outra enfermidade no rol já existente, mas sim de reconhecer que a esquizofrenia que acomete a agravante tem como sintoma a alienação mental, razão pela qual se enquadra na previsão contida no art. 18, §5o, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008. Tece considerações a respeito da aplicabilidade da ampla defesa e contraditório nos processos administrativos, oportunidade em que alega não ter sido intimada para se manifestar sobre o laudo médico n. 062/2018 e sua análise pela área técnica e pelo Ministério Público. Relata não ter sido intimada para se manifestar sobre a apresentação de alegações finais após o término da instrução e antes de prolatada a decisão, em patente violação ao art. 44 da Lei n. 9.784/1999. Sustenta a ocorrência de ilegalidade no procedimento administrativo, seja em razão de não ter sido intimada para se manifestar sobre o documento novo juntado (laudo médico), seja porque não lhe foi concedido prazo para a apresentação de alegações finais. Postula a concessão da justiça gratuita. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal tomada no processo n. 22.615/2017-e, que convolou a aposentadoria integral em parcial, bem como os efeitos da implementação dessa decisão pelo Distrito Federal e pelo IPREV, de modo a assegurar, até final julgamento da lide, o restabelecimento da aposentadoria integral que vinha sendo recebida pela agravante nos últimos cinco anos. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela. Brevemente relatado, decido. De início, concedo a gratuidade de justiça à agravante. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Saliente-se que o deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia cinge-se a analisar a possibilidade de suspensão dos efeitos de decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal a respeito da aposentadoria da ora agravante. Em 2012, a agravante teve sua aposentadoria concedida com proventos parciais. Em 2014, após ter sido diagnosticada com esquizofrenia, passou a receber proventos integrais de aposentadoria. O Tribunal de Contas do Distrito Federal analisou o ato de concessão de aposentadoria da agravante e, após a instrução de processo administrativo com observância do contraditório e ampla defesa, proferiu a seguinte decisão: “O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: 1) tomar conhecimento do Laudo Médico Pericial n. 062/2018, de 20.11.2008, emitido em atendimento ao determinado na Decisão n. 2.231/2018; 2) considerar insubsistentes os argumentos constantes das razões de defesa dos apresentadas pela servidora Gilza Antônia dos Santos, em atendimento ao determinado na Decisão n. 5.141/2017; 3) considerar cumprida a Decisão n. 2.231/2018; 4) determinar o retorno do Ato em diligência, para que em 60 (sessenta) dias, a jurisdicionada adote as seguintes providências: 4.1) torne sem efeito a retificação publicada no DODF de 06.11.2014, por meio da qual fora alterada a fundamentação legal da aposentadoria da servidora Gilza Antônia dos Santos, concedida por meio da Ordem de Serviço n. 41, de 17.12.2012, publicado no DODF de 20.12.2012; 4.2) providencie as alterações necessárias no SIGRH e no SIRAC-Concessões para adequar a aposentadoria da servidora Gilza Antônia dos Santos à Ordem de Serviço n. 41, de 17.12.2012, publicado no DODF de 20.12.2012, uma vez que o Laudo Médico Pericial n. 020/2014, emitido em 22.05.2014 e o Laudo Médico Pericial n. 062/2018, emitido em 20.11.2018 consideram que a mencionada servidora não é portadora de doença especificada em lei; 5) dar ciência desta decisão à jurisdicionada e à servidora Gilza Antônia dos Santos.” A decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal é ato administrativo, que goza de presunção de certeza e legitimidade, razão pela qual somente poderá ser afastada mediante a produção de provas suficientes e cabais em sentido contrário de sua deliberação. Os elementos juntados aos autos não se revelam suficientes para atestar a ilegalidade da redução dos proventos de aposentadoria da agravante, a justificar o deferimento da providência pretendida. A demonstração de que a agravante faz jus ao recebimento de proventos integrais de aposentadoria depende de dilação probatória, incabível em sede de agravo de instrumento. A análise da questão depende da prévia instrução do feito, com observância ao contraditório e ampla defesa, a fim de se obter elementos mais precisos e conferir efetividade à garantia constitucional do devido processo legal. Deve prevalecer, ao menos em análise superficial, própria do presente momento, a decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. Em caso análogo, este Tribunal de Justiça assim se manifestou: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. APOSENTADORIA. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. MÉDICO E ANALISTA. REDUÇÃO DE PROVENTOS DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. AFASTAMENTO DOS EFEITOS DO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RESSARCIMENTO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. BOA-FÉ DO SERVIDOR. PRESUNÇÃO. RESP 1.244.182/PB. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - A pretensão de afastamento dos efeitos do ato administrativo exarado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal no que se refere à redução dos proventos percebidos pelo Servidor/Aposentado em razão da cumulação de cargos públicos carece de maior dilação probatória, impedindo, assim, que seja deferida em tutela de urgência. 2 - O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Especial Repetitivo, assentou a tese de que, "quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público." (REsp 1244182/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 19/10/2012). Tutela de urgência parcialmente deferida para o fim de obstar os descontos de valores pretéritos atinentes à redução dos proventos da parte autora. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1227976, 07253277020198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela e recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Brasília – DF, 23 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator